Tribunal: STF
Processo: AP 2261
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS RAYMUNDO PEREIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE  (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 30/10/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.261 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2025).
Encerrado o interrogatório do réu em 7/4/2026, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).
A Defesa de MARCOS RAYMUNDO PEREIRA requereu a realização das seguintes diligências (eDoc. 211):

“a) A juntada aos autos do Laudo de Perícia Criminal Federal n. 873/2023-INC/DITEC/PF e o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 042/2023-CINQ/CGRC/DICOR/PF e RAPJ n. 143/2023, os quais foram utilizados como base para o Aditamento à Denúncia;
b) O acesso a integralidade das imagens capturadas de áudio e vídeo no Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes e suas intermediações, das 12 horas às 20 horas do dia 08/01/2023;
c) A realização de perícia técnica para verificar a geolocalização dos aparelhos de telefone celular do denunciado no dia 08/01/2023, mais precisamente entre às 12 às 21 horas, para que seja auferido se o mesmo chegou ingressar em algum dos prédios públicos a que está sendo acusado.”

É o relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
Os pedidos requeridos por MARCOS RAYMUNDO PEREIRA são impertinentes e protelatórios, uma vez que os elementos de prova produzidos, permitem contextualizar as condutas imputados ao réu no aditamento à denúncia, de modo que a valoração da suficiência ou não desse conjunto probatório fica reservado ao momento do julgamento da ação penal.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, artigo 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos 400, §1º, e 402 do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos formulados por MARCOS RAYMUNDO PEREIRA.
DETERMINO à Secretária Judiciária que proceda à juntada, aos autos desta Ação Penal, do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 117/2023, referente ao celular apreendido (petição STF nº 116.568/2023, eDoc. 38, ID: aa431aaf, Pet 10.865/DF, fls. 33-46).
Por fim, JULGO PREJUDICADO os pedidos formulados por meio da petição STF nº 43.073/2026 (eDoc. 209).
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente